Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731444-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ORDONHO DA SILVA AGRAVADO: GERSON GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que no curso da fase de conhecimento excluiu o Distrito Federal do polo passivo e determinou a remessa do feito a um dos Juizados Especiais Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, por entender que o ente federativo não contribuiu para divulgação de dados sigilosos da recorrente, devendo o feito prosseguir em face do segundo réu a quem também pretende-se imputar a responsabilidade civil por danos morais pela alegada divulgação. DECIDO. De regra, prevalece no sistema especial o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, uma vez que, ressalvadas as questões que possam interferir no andamento do feito, as questões processuais devem ser resolvidas na sentença (art. 29 da Lei n. 9.099/95), com eventual devolução no recurso inominado. No caso em exame, a decisão que afastou o Distrito Federal do feito tem natureza de decisão definitiva de mérito, uma vez que não se atém aos aspectos processuais da demanda, mas incursiona na ausência de responsabilidade, ao afirmar que ficou “demonstrado que o DF não atuou na divulgação de dados sigilosos da autora, não cabendo a sua indicação no polo passivo da demanda”. Tal afirmação desconsidera a alegação da autora de que o segundo réu acessou a tela de computador no próprio hospital mantido pelo primeiro réu, sem que o primeiro réu, que tem responsabilidade objetiva pelo fato (art. 37, § 6o da CF), tenha impedido. Assim, embora a decisão impugnada afirme que o DF foi excluído, na prática houve rejeição da pretensão. Para que a parte autora não tenha impedido o seu direito a um pronunciamento de mérito em face do Distrito Federal é necessário que seja julgado por sentença, e com apreciação das provas pertinentes, sem o que se vislumbra violação à garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o., inciso XXXV da CF). Neste quadro, suspendo o ato impugnado no ponto em que determinou a redistribuição do feito até o julgamento de mérito do presente agravo. Oficie-se ao juízo de origem, com requisição de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito